Tribunal: STF
Processo: RHC 256822
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco de Sousa Rosa interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL DENEGADO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. DOSIMETRIA. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    Agravo regimental não conhecido.



    (HC 927.106 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende:



    [...] anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau no tocante à dosimetria da pena fixada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri [...]



    Subsidiariamente, caso assim não entenda esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, que se conceda a ordem de ofício, com base no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para: 



    a) Afastar a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, [...]



    b) Restabelecer a pena fixada na sentença de primeiro grau [...]



    c) Reconhecer a licitude, habitualidade e legitimidade da presença do paciente na cidade de Barras/PI, local onde mantém empresa formalmente constituída, afastando-se, por consequência, a tese de premeditação



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Pleito de revisão da dosimetria. Exasperação da pena-base em razão da negativação da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Fundamentação concreta e idônea. Observância dos parâmetros legais e ausência de desproporcionalidade. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pelo não conhecimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto ato dito coator, a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente